Tribunal: TJMT
Processo: 1004522-78.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004522-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA - CPF: 378.431.761-87 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RARHYAGNE PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 049.232.041-17 (APELADO), IURY PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 049.232.031-45 (APELADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA - CPF: 378.431.761-87 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), IURY PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 049.232.031-45 (APELANTE), RARHYAGNE PEREIRA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 049.232.041-17 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS -

COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE RISCOS EXCLUÍDOS (PANDEMIA) – DESCABIMENTO – COMPROMISSO PÚBLICO DE RENÚNCIA DA APLICAÇÃO CONTRATUAL PELA SEGURADORA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA GENÉRICA EM PREJUÍZO EFETIVO AO CONSUMIDOR, EM FACE DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - ÓBITO OCORRIDO NO PERÍODO DA COVID-19 – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO FALECIMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – DESCABIMENTO – VERIFICAÇÃO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO PARA INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 632 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO MORAL QUE JUSTIFICASSE A CONDENAÇÃO, MAS SIM CONSTATAÇÃO DE MERO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO

– APELOS DESPROVIDOS.

Não se mostra viável a alegação de ausência de pagamento, em razão do falecimento do segurado ter ocorrido durante o período de carência, pois o caso comporta situação em que o contrato de seguro foi renovado, mostrando-se insubsistente o motivo apresentado.

Também é inviável a alegação de não pagamento do prêmio, pois havia riscos excluídos, dentre eles “pandemias”, tanto porque houve pronunciamento público da seguradora no sentido de honrar os contratos firmados, o que caracteriza renúncia, quanto pelo fato de que a cláusula contratual traz menção genérica, em total prejuízo à parte hipossuficiente, infringindo, assim, ao princípio da boa-fé contratual.

Nos termos da Súmula n. 632 do STJ, a correção monetária sobre indenização securitária tem marco inicial a partir da contratação até que seja efetivado o pagamento.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais, cabendo à parte requerente demonstrar, de forma efetiva, o abalo emocional condizente com a verba indenizatória vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA e outros
(ID. Num. 169534701), e por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
(ID. Num. 169534710)
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos de
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1004522-78.2022.8.11.0041
,
proposta por
EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA e outros
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A ação para o fim de
condenar

a requerida
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ao pagamento da indenização securitária decorrente da Apólice n. 4327, em função do óbito do segurado, no montante de
R$ 54.196,48 (cinquenta e quatro mil cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos),
corrigido pelo INPC na partir da contratação (Súmula 632 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. E, em razão da sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento de custas e despesas processuais
pro rata
(50%).
Condenou
, ainda, a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais aos autores, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida (art. 85, § 2º do CPC). E, por fim,
c
ondenou
, também, os requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais a requerida, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente atualizado, considerando, este o valor do pedido de indenização por danos morais pleiteado na exordial, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC, declarando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais com relação aos requerentes, em razão da gratuidade concedida nos autos, na forma do que estabelece o art. 98, § 3º do CPC.

Em síntese,
EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA e outros
defendem a reforma da sentença, alegando que fazem jus à indenização por danos morais, pois “(...)
após o falecimento do assegurado, a apelante esposa do falecido solicitou à apelada o prêmio pela ocorrência do sinistro morte. A apelada recusou o referido benefício alegando que a morte pelo covid- 19 não é coberta pela seguradora, pois possui uma clausula em seu contrato que contém a exclusão deste risco, desta forma não seria possível realizar o pagamento do sinistro”.

Dizem que a sentença reconhece a falha na prestação dos serviços diante das reclamações administrativas da Apelada, mas ainda assim, deixou de condenar à empresa ao pagamento de indenização securitária decorrente da apólice n. 4327.

Asseveram que “(...) o caso em discussão se trata da recusa da apelada em não fazer o pagamento do prêmio, visto que o motivo da morte foi pela covid-19, citou ainda a clausula em que exclui o risco decorrente de epidemia e pandemia”.

Sustentam a existência de dano moral indenizável.

Requerem a reforma da sentença, com a consequente condenação da Apelada em até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais.

Por sua vez, a recorrente TOKIO MARINE SEGURADORA S/A alega que o caso é de seguro de vida em grupo contratado pela estipulante AUTO POSTO MARTINÃO LTDA; que o falecido, Sr. Domingos de Oliveira, era funcionário do mencionado posto e veio a falecer em decorrência de COVID-19, em 13-4-2021; que a apólice de seguro teve vigência iniciada em 09/4/2020, sendo que em 04/9/2021 houve sua renovação; que a vigência do seguro ocorreu a partir das 24 horas do dia 09/4/2021 até às 24 horas o dia 09/4/2022.

Diz que “(...) A data de vigência ora apontada refere-se exclusivamente ao contrato de seguro de vida mestre, ou seja, a apólice de seguro de vida geral contratada pelo estipulante, ressaltando-se que em tratando-se de seguro de vida em grupo, os segurados são inseridos na apólice de acordo com sua data de admissão. Dessa forma, a data do início da vigência da apólice não é a mesma que a data de vigência do certificado individual de cada segurado, haja vista que este tem como início a sua data de admissão”; que “(...) Para o segurado DOMINGOS DE OLIVEIRA, o contrato de seguro de vida teve seu início em 27/01/2021, ou seja, a partir da sua admissão”.

Argumenta que “(...) o contrato de seguro de vida em grupo contratado pelo estipulante AUTO POSTO MARTINÃO LTDA., teve a vigência iniciada em 09/04/2020, sendo que o certificado individual do segurado DOMINGOS DE OLIVEIRA, somente teve seu início em 27/01/2021 quando da sua contratação”, de modo que não havia cobertura, pois o sinistro ocorreu dentro do período de carência (compreendido entre 27-01-2021 a 27-04-2021), tendo em visa que o óbito ocorreu em 13/4/2021.

Menciona a legalidade do período de carência, à luz do artigo 797 do Código Civil; e também que o contrato é claro ao dispor sobre coberturas que foram contratadas e pagas pela estipulante, sendo inviável interpretações extensivas das cláusulas à mera vontade do segurado.

Afirma que não há como atribuir à seguradora o dever de informação em relação ao segurado, eis que tal incumbência é exclusiva do estipulante.

Defende que o contrato dispõe expressamente sobre riscos excluídos, dentre eles pandemias declaradas por órgão competente – como no caso de COVID-19, excluindo-se, portanto, a cobertura.

Sustenta, em caso de manutenção da condenação, que a data para correção do capital segurado é aquela de início de vigência do capital segurado, ou seja, 27-01-2021, destacando-se que “(...) a data de vigência da apólice “mãe” é diferente da data de vigência do certificado individual”.

Requer o provimento da apelação, com a reforma da sentença nos termos expostos.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos
autos de
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº. 1004522-78.2022.8.11.0041
,
proposta por
EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA e outros
em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A ação para o fim de
condenar

a requerida
ao pagamento da indenização securitária decorrente da Apólice n. 4327, em função do óbito do segurado, no montante de
R$ 54.196,48 (cinquenta e quatro mil cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos),
corrigido pelo INPC na partir da contratação (Súmula 632 do STJ) e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. E, em razão da sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento de custas e despesas processuais
pro rata
(50%).
Condenou
, ainda, a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais aos autores, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida (art. 85, § 2º do CPC). E, por fim,
c
ondenou
, também, os requerentes ao pagamento de honorários sucumbenciais a requerida, no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico devidamente atualizado, considerando, este o valor do pedido de indenização por danos morais pleiteado na exordial, na forma do que estabelece o art. 85, § 2º do CPC, declarando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais com relação aos requerentes, em razão da gratuidade concedida nos autos, na forma do que estabelece o art. 98, § 3º do CPC.

- Recurso interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

Primeiramente, convém salientar que o caso não comporta análise acerca do dever de informação da Seguradora, ressaltando-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; mas acerca da viabilidade ou não de recusa de pagamento do seguro, com base em contrato de seguro em grupo, sendo estipulante AUTO POSTO MARTINÃO LTDA e a Seguradora, a Apelante TOKIO MARINE SEGURADORA, em consonância com a apólice n. 4.327, emitida em 08/4/2020.

Verifica-se que é incontroversa a contratação do seguro, com vigência a partir das 24 horas do dia 09-04-2020 até às 24 horas do dia 09/04/2021; e também a renovação a partir de 24 horas do dia 09-04-2021 até 24 horas do dia 09/04/2022.

Assim, em se tratando de renovação, comungo com a posição adotada pelo sentenciante, no sentido de ausência de cômputo de prazo de carência, destacando-se que o contrato é firmado entre a seguradora e a estipulante no sentido de resguardar a empresa em relação aos seus funcionários. Assim, não vejo pertinência na alegação de que o óbito do funcionário também segurado ocorreu no prazo de carência, simplesmente porque não havia carência, em razão da renovação, sendo perfeitamente possível a cobertura segurada com base na apólice.

Tal situação ficou destacada na sentença:

“
Art. 13. Em caso de renovação de apólice, não será iniciado novo prazo de carência, exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 11.”

Note-se, que não há nos autos alegação, quiçá comprovação, de eventual aumento de capital segurado após o início de vigência que justifique a incidência da exceção do parágrafo único do art. 11 da Res. nº 439/2022. Assim sendo, não há que se falar em prazo de carência na
renovação
da apólice 4327”.

Outro aspecto mencionado no recurso seria que
o contrato dispõe expressamente sobre riscos excluídos, dentre eles pandemias declaradas por órgão competente – como no caso de COVID-19, excluindo-se, portanto, a cobertura.

Entretanto, julgo necessário novamente fazer menção à sentença que consignou expressamente a comunicação da seguradora à imprensa no sentido de que honraria com as indenizações contratadas durante o período de pandemia de COVID-19, caracterizando a renúncia:

“(...)
Noutro giro, é afirmado pela requerida que nas condições gerais do contrato existe cláusula que dispõe quais seriam os riscos excluídos da cobertura securitária, ao que estaria estabelecido a exclusão de riscos decorrentes de
“Epidemias, Endemias e Pandemias declaradas por órgão competente.”

Nesse sentido, há de se consignar que a própria requerida emitiu comunicação à imprensa de que indenizaria as coberturas contratadas por morte, funeral e diárias de internação hospitalar dos seguros de vida como o discutido nos autos, que estivessem em vigor naquela data. Note-se, que a comunicação foi realizada em abril/2020, data em que estava em vigor a apólice 4327, que sofreu mera renovação em abril/2001, tendo ocorrido o óbito em
13.04.2021.

Portanto, a alegação de “riscos excluídos” do contrato foi renunciada pela requerida, não podendo, na hipótese em tela, ser suscitado a existência de prazo de carência”.

Ademais, em razão da própria situação de pandemia, que se mostrou inusitada e com óbito de larga escala, sem qualquer previsibilidade, afastar o dever de indenizar que cabe à seguradora quando existente o contrato adimplido pela parte consumidora seria um descalabro, eis que em se aplicando a norma consumerista há que se interpretar as cláusulas com olhos mais benéficos à parte hipossuficiente, qual seja, o segurado, sobretudo porque não houve pleno destaque à tal cláusula de risco, que consignou de maneira genérica o termo pandemia, e apenas isso.

Com esses apontamentos, em homenagem ao princípio da boa-fé contratual, não se mostra razoável admitir a vinculação à obrigação de cláusula de exclusão genérica.

A propósito, reproduzo um trecho da sentença:

“(...)
Quanto ao seguro de vida
é salutar consignar que no âmbito regulatório as disposições da Circular SUSEP 302/2005 (
em vigor na época dos fatos
) relativa ao seguro de pessoas de modo geral, deixava claro que o uso da denominação seguro de vida
“está condicionado ao oferecimento da cobertura de morte por causas naturais e acidentais”
e determinava a inserção, já nas condições gerais e/ou especiais, de
“todas as coberturas incluídas no plano de seguro, com a especificação dos riscos cobertos”,
seguidas das exclusões específicas (art. 56).

Outrossim, a Resolução CNSP 117/2004, que fixava as diretrizes gerais dos seguros de pessoa, o conteúdo de disposição das condições gerais e/ou especiais que limita direito do segurado, beneficiário ou assistido, há de ser
redigido
“em destaque
, ou seja, com a
utilização de tipo gráfico distinto das demais disposições contratuais
, e em linguagem de fácil compreensão, permitindo seu imediato e amplo entendimento”
(art. 60 – grifo nosso).

Assim, caso se admitisse, por hipótese, a existência de cláusula no âmbito de seguro de pessoas que exclua o risco morte sob as circunstâncias de epidemia ou pandemia, a exclusão haveria de obedecer às normas regulatórias e, à toda evidência, a legislação civil e as regras especiais regentes das relações de consumo aplicáveis, nomeadamente os arts. 757, 765, CC, e arts. 6º, III e IV, 30, 46, 47 e 54, sem prejuízo de eventual configuração de nulidade de cláusula, consoante art. 51, estes todos do CDC.

Registro que ao se analisar as condições gerais do contrato é evidenciado que a alínea “h” da cláusula 3.3 (id. 79571495 – Pág. 17) não possui o destaque necessário, não sendo utilizado, por exemplo, tipo gráfico distinto das demais disposições contratuais, violando, assim, o dever de informar estabelecido pelo CDC e a disposição do art. 60 da Resolução CNSP 117/2004.

Note-se que CDC é lei de ordem pública e concretiza a intervenção na autonomia privada através de instrumentos potentes, como ocorre no controle da abusividade das cláusulas contratuais. Identificada uma cláusula qualificada pela lei como abusiva, a consequência prevista é a mais grave, a nulidade de pleno direito, absoluta, declarável de ofício, insanável, invalidade que torna a disposição insuscetível de produzir qualquer efeito desde sua gênese. A norma do art. 51 traz uma lista exemplificativa de cláusulas abusivas, e dentre elas encontramos a chamada
"cláusula geral de boa fé",
no inciso IV, que proíbe as disposições que
"estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

Assim não há dúvida de que é abusiva a cláusula inserida em contrato de seguro de vida que, ao limitar o risco do segurador, pretende afastar sua responsabilidade pelo pagamento da indenização quando o evento morte ocorrer em razão da COVID 19, durante a pandemia se a referida cláusula náo observa o regramento pertinente da Resolução CNSP 117/2004.

Em segundo lugar, é certo que não se pode admitir uma exclusão genérica sem especificação sequer da classe de patologia geradora de um estado de epidemia/pandemia sob pena de contrariar as normativas que impõem uma
especificação do risco
. Outrossim, admitindo-se ainda por hipótese a exclusão, impõe-se, em um caso concreto, a verificação do nexo causal exclusivo entre a patologia geradora da epidemia/pandemia e o resultado morte.

Note-se que ao analisarmos a certidão de óbito existem diversas causas da morte do segurado, a saber:

a) Hipoxemia refratária;

b) Insuficiência respiratória;

c) Sepse pulmonar;

d) Infecção por Covid-19.

Inexiste, assim, prova nos autos de que o óbito tenha ocorrido apenas em razão da COVID-19. Destaca-se, assim, que não é possível afirmar na hipótese em tela que o óbito em questão ocorreu direta e
exclusivamente
decorrente da patologia contraída, pois esta pode ser uma concausa dos outros fatores pré-existentes em relação aos quais a seguradora já assumira o risco”.

Por fim, no tocante à alegação de que a correção do capital segurado é aquela de início de vigência do capital segurado, ou seja, 27-01-2021, também se mostra despicienda, eis que a Súmula 632 do STJ estipula que:

“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Assim, não há falar em reforma nesse sentido.

- Recurso interposto por
EDINA PEREIRA NEVES OLIVEIRA e outros.

A insurgência recursal diz respeito à ausência de condenação a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

É fato que o descumprimento de cláusula contratual, por si só, não dá azo à condenação por danos morais.

No caso dos autos, ainda que se tenha um grau razoável de descontentamento com a atitude da seguradora, não se visualiza transtornos de ordem moral que possuam o condão de atribuir condenação à seguradora.

Não há demonstração ou indícios de sentimento de angústia, constrangimentos, humilhações, vexame, ou sofrimento que justifiquem o pedido de indenização por dano moral em até R$ 40.000,00.

A esse respeito, bem tratou a sentença:

“(...)
constitui dano moral o prejuízo decorrente de dor que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, que se diferencia, porém, de meros aborrecimentos aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

De fato, para que haja a compensação da dor moral o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.

No caso em apreço, conquanto seja indiscutível que o fato de a seguradora ré, ao descumprir o contrato, negando o pagamento da indenização, tenha causado ao autor chateações e aborrecimentos, verifica-se que não há nos autos prova de que tal fato tenha lhe causado transtornos e constrangimentos, a ponto de suplantar os meros aborrecimentos ou chateações que aludido fato realmente causa a qualquer um, mas que são comuns na vida cotidiana e, em assim sendo, não configuram dano moral.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil - o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade -, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles, em especial o dano propriamente dito, notadamente quando não se trata, como na espécie dos autos, de dano moral presumível”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - NULIDADE DE SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA - APLICABILIDADE DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - NÃO COMPROVAÇÃO - ASSISTÊNCIA FUNERAL - PREVISÃO EXPRESSA - DESCONTOS DO PRÊMIO APÓS O FALECIMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO.

- Se a sentença foi devidamente fundamentada, bem como analisado a documentação apresentada, com observância na prova produzida por ambas as partes, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

- Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não afasta da autora, a obrigação de provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).

- Não restando comprovado que o segurado apresentou invalidez permanente advinda de acidente e demonstrado que o óbito decorreu de doença, não se faz devida a indenização.

- Estando expressamente prevista a Assistência Funeral e não sendo demonstrada ausência de documentação necessária, nem ultrapassado o limite contratual, é de rigor o ressarcimento dos valores comprovados.

- Os descontos efetuados pela seguradora após a comunicação do falecimento do segurado, enseja a restituição, na forma simples, ausente de prova de má-fé.
- Nos termos da jurisprudência do STJ, simples descumprimentos contratuais não ensejam indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0223.13.012464-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 04/07/2019)”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos. Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, em razão de ambos os litigantes terem sucumbido na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023